Tribunal: TJES
Processo: 5011470-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011470-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EBES MOREIRA JOSE

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. ATINGE
A TOTALIDADE DAS PENAS.
VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de Nulidade da Sentença.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito.
Sendo o réu reincidente específico em crime hediondo, a vedação legal ao livramento condicional também deve ser aplicada sobre a totalidade das penas, ou seja, independentemente do tipo de reincidência reconhecida para cada condenação distinta. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011470-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EBES MOREIRA JOSE
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 22/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

VOTO ANEXADO PELO

GABINETE

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR

WILLIAM SILVA:-

É também como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011470-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EBES MOREIRA JOSE

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo
a quo
se limita a indeferir o pedido no dispositivo da decisão, suprimindo as demais partes integrantes das decisões judiciais, isto é, o relatório e a fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (ID 3795835, p. 09) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva do Regime Fechado – SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0010725-03.2007.8.08.0035, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual quanto à totalidade de penas do reeducando Eber Moreira José.

Nas razões recursais apresentadas (ID 3795835, pp. 03/08), o órgão ministerial aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão guerreada ao argumento de que esta carece de fundamentação. No mérito, argumenta, em síntese, que: (i) ao reeducando foi concedido o livramento condicional; (ii) no entanto, o juízo da execução não observou que o apenado é reincidente em crime hediondo; (iii) a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos.

Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo do livramento condicional para fazer consta a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravado fora condenado nas ações penais tombadas sob nºs 0018294-39.2003.8.08.0021 (
artigo 157, § 3º, do Código Penal
), 0000130-45.2017.8.08.0050 (
artigos 305 e 309, da Lei 9.502/1997 e artigo 14, da Lei 10.826/2003
) e 0014509-65.2019.8.08.0035 (
art
igo
33
c/c artigo 40, inciso III,
da Lei n° 11.346/06
).

Ressalta-se que as práticas dos supramencionados delitos e o respectivo trânsito em julgado deram-se da seguinte forma:

DATA DO FATO

TRÂNSITO EM JULGADO

Latrocínio (018294-39.2003)

20/01/1999

09/01/2003

Crimes comuns (0000130-45.2017)

09/12/2016

19/5/2021

Tráfico (0014509-65.2019)

21/6/2019

22/02/2022

Digno de nota ressaltar que, em relação aos crimes comuns, em dois deles foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Juízo da Execução (conforme movimento 130.1, do SEEU). Nada obstante, ainda remanesce a pena relativa ao outro delito que foi processado naquela ação penal (artigo 14, da Lei 10.826/2003).

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço, também, que o Juízo da Execução, inicialmente, proferiu decisão (movimento 202, do SEEU), determinando a retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de constar que o apenado não faz jus ao benefício em relação à totalidade das penas, inclusive dos crimes comuns.

Posteriormente, retificou seu entendimento e chamou o feito à ordem para consignar que o resumo de pena deve ser alterado apenas para excluir a concessão do livramento condicional em relação aos crimes hediondos (movimento 209, do SEEU).

Irresignado, o Ministério Público suscitou que, no cálculo do livramento condicional, fosse considerada a fração de "1/1" em relação à totalidade das condenações.

O magistrado, por sua vez, indeferiu o requerimento, consignando que não há previsão legal para a retificação pretendida, uma vez que o artigo 86, do Código Penal, prevê a não concessão de livramento condicional em caso específico de crime hediondo (movimento 225, do SEEU). É em face da referida decisão que foi interposto o recurso.

Nesse contexto, aduz o
Parquet
que

a reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

No que tange à temática, este e. Tribunal de Justiça firma o seguinte posicionamento:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os seus efeitos se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.

2
. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas".

3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

4. Na hipótese, a condição de reincidente específico por tráfico de drogas, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200065355, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2021)

Nessa esteira, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica por tráfico de drogas impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que praticou.

Sob esse prisma, insta salientar que a legislação dispõe o seguinte no art. 83, V, do Código Penal, e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que: (...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
”.

“
Art. 44. Os crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37
desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único.

Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico
”.

Frente a tal panorama, destaca-se o contemporâneo e elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.

(...)

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)”

Desta feita, evidenciada a condição de reincidente específico na prática de crime hediondo e equiparado a hediondo (arts. 157, § 3º, do Código Penal e . 33, c/c 40, III, da Lei nº 11.343/06), deve ser afastada a concessão do benefício de livramento condicional ao apenado, por expressa vedação legal, no que se refere especificamente a crimes dessa natureza.

Isto porque, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sob quais a vedação do livramento condicional se impõe.

No caso em epígrafe, por exemplo, quando cometeu o crime comum, o apenado era reincidente genérico. Não há como negar, portanto, a concessão do benefício em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei 10.826/2003), por não haver previsão legal para tal.

Sobre o tema, já ponderou o STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DO DELITO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INDISTINTA DA REINCIDÊNCIA. HABEAS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. Embora amplamente reconhecida a reincidência, a título de condição pessoal, como instituto próprio da execução da pena, sua aplicação hodierna requer a observação das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, quanto aos patamares exigidos para auferição da progressão de regime. 3. O Pacote Anticrime implementou um cenário de maior complexidade quanto à recidiva do reeducando, visto que, agora,
não se trata apenas do simples exame da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da existência de registros aptos a caracterizarem a reincidência (genérica) do apenado, mas sim de uma incursão mais apurada no exame dos antecedentes criminais do indivíduo encarcerado, passando a ganhar ampla relevância se se trata de crime cometido com ou sem violência a pessoa ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado ou, ainda, crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
(...). 5. Habeas corpus parcialmente concedido determinar a retificação do cálculo de progressão da pena relativo à condenação do paciente pelo crime comum, nos termos da conclusão do voto. (STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 20/9/2022. DJe: 30/9/2022).

Desse modo, não agiu com desacerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Instaurar Divergência)

Em sessão passada pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria.

Rememorando o tema, registro tratar-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que deixou de reconhecer a reincidência de EBES MOREIRA JOSÉ, para fins de cálculo de livramento condicional.

A controvérsia é identificar se a reincidência em crime hediondo deve incidir de forma fracionada ou ser levada em conta na integralidade do cálculo para livramento condicional.

O Eminente Desembargador Relator, Dr. Helimar Pinto, negou provimento ao recurso do Ministério Público, sob o argumento de que deve ser feita uma diferenciação da natureza dos crimes.

Para o Relator, quanto ao crime comum, o agravado receberia o benefício do livramento condicional, por ser reincidente genérico. Já quanto aos delitos hediondos, o benefício deveria ser afastado, por expressa vedação legal.

Peço vênia ao Relator, a quem rendo minhas homenagens, para divergir quanto a tal entendimento.

As Câmaras Criminais deste Eg. TJES, atentas à jurisprudência sedimentada do C. STJ, vem decidindo que a reincidência é condição de caráter pessoal e deve ser considerada em relação à totalidade das penas impostas, e não de forma isolada, fracionada com relação a cada condenação.

Deste modo, pelo fato do agravado ser reincidente em crime hediondo, a vedação legal ao livramento condicional deve ser aplicada sobre a totalidade das penas.

Cito precedentes: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 24/08/2022, DJe: 02/09/2022; Agravo de Execução Penal, 100210024780, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 04/08/2021, DJe: 13/08/2021.

Peço vênia ao ilustre Relator, e em consonância com o parecer ministerial (Id. 4198756), DIVIRJO de seu voto e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Execução, negando o benefício do livramento condicional para EDER MOREIRA JOSÉ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.